Tribunal: TJES
Processo: 5000083-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000083-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: MAGRESON GOUVEA MARTINS - ES37127, PATRICK PIRES SANT ANA - ES38000

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E RECEPTAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO CRIME
. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000083-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR FERREIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: MAGRESON GOUVEA MARTINS - ES37127, PATRICK PIRES SANT ANA - ES38000

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
IGOR FERREIRA LOPES
, preso preventivamente pela suposta prática dos tipos penais previstos nos artigos 33,
caput
, 35 da Lei 11.343/06
e 180 do Código Penal,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Criminal de Guarapari.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau para manter o decreto prisional. Como também, alega ausência de provas da autoria do crime.

Observa-se que, na decisão que recebeu a denúncia, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente no dia 12 de abril de 2023, sob os seguintes argumentos, vejamos:

[...] Verificando os autos, constato que se imputa ao acusado Igor a prática de crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e 180, do Código Penal, [...]

Analisando aos autos, constato que existem fortes indícios de autoria dos crimes e a materialidade dos delitos encontra-se devidamente estampada nos autos contidos nos autos, estando, portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Registro que o acusado Igor assumiu estar traficando drogas, dizendo que vendia a pedra de crack pelo valor de cinco reais, conforme declaração prestada na esfera policial às fls. 18/19, registrando que o acusado Igor estava acompanhado de advogada quando prestou a referida declaração, constando as assinaturas do réu e da advogada.

Registro ainda, que os militares que prenderam os réus e apreenderam as drogas, o dinheiro e os celulares, disseram na esfera policial, que receberam informação de um senhor, que não quis se identificar, que na rua Monazita, esquina com a rua Taurus, próximo a Mercearia da Vera, no bairro Santa Mônica, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas e que os moradores não suportavam mais, porém ficavam com receio de denuncia por medo de represálias por parte dos traficantes, dizendo que o senhor informou, na data dos fatos, que avistou dois indivíduos fazendo a comercialização de entorpecentes, tendo passado as vestimentas e as características dos indivíduos. (...)

Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do acusado Igor é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais, artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, é superior a 04 (quatro) anos, pelo que se admite a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Convém registrar, que as testemunhas ouvidas na esfera policial, fls. 13/14 e 15/17, disseram que os moradores do Bairro onde aconteceu a ocorrência informaram que não suportam mais o tráfico na localidade e que ficam com receio de denunciar por medo de represália por parte dos traficantes, o que demonstra a necessidade do decreto de prisão preventiva para resguardar a integridade física dos moradores do bairro Santa Mônica e garantir a ordem pública na localidade.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência de crime e indício suficiente da autoria imputada ao acusado Igor, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: " A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: "O Juiz pode empregar o princípio
in dubio pro reo
para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF, RTJ 64/77)".

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social. [...]

Portanto, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se,
in casu
, a necessidade da segregação, diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.

Verifica-se que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, foi reanalisado o pedido de revogação da segregação cautelar em 26 de outubro de 2023.

Registra-se, conforme as informações prestadas, que o feito encontra-se aguardando a apresentação de defesa prévia em relação ao paciente, registrando que o mesmo foi citado no dia 15/09/2023 e até a presente data essa não foi apresentada.

Ademais, infere-se que o douto magistrado de primeiro grau ressaltou que,
in casu
,
medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.